Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-78.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-78.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GISLAINE FRANCIS MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
LAIS FREITAS DOS SANTOS SILVA, GUSTAVO PERRONI MENIN, LUIZ INACIO AGUIRRE MENIN

APELADO: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ INACIO AGUIRRE MENIN, GUSTAVO PERRONI MENIN, LAIS FREITAS DOS SANTOS SILVA

EMENTA

Apelação Cível e Apelação Adesiva. Plano de saúde. Relação de consumo. Cobertura de tratamento de urgência/emergência fora da rede credenciada e área de abrangência. A autora/beneficiária do plano de saúde, em razão do óbito, foi sucedida pela filha única, atual apelante. Sentença que julgou
“procedentes os pedidos formulados na inicial para ratificar a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando definitiva a obrigação da ré de arcar com todos os custos do tratamento médico-hospitalar da autora original no Hospital Ames de Eunápolis, incluindo as despesas anteriores à decisão liminar. Condenar a ré a pagar o valor integral das despesas médico-hospitalares decorrentes da internação da autora, no montante de R$ 425.336,87 (quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), com correção monetária pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) desde a data da prestação do serviço e juros de mora, a contar da citação, fixados de acordo com a taxa legal. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA, nos termos da Lei 14.905/2024. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em favor do FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. EXPEÇA-SE alvará do valor remanescente, em favor do Hospital Ames de Eunápolis
”. Recusa abusiva de cobertura. Prevalência do direito à vida e à saúde. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe a interpretação mais favorável ao consumidor e a observância da boa-fé objetiva. A preliminar de incompetência territorial já foi objeto de decisão definitiva em Agravo de Instrumento anterior (AI nº 8036187-16.2024.8.05.0000), que reconheceu a competência do juízo da Comarca de Eunápolis/BA, por ser o local do cumprimento da obrigação e da prestação dos cuidados médicos, restando a questão preclusa. Não há cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial, uma vez que os relatórios médicos nos autos são suficientes para comprovar a situação de urgência/emergência da paciente e a impossibilidade de sua remoção. Em casos de urgência ou emergência, a operadora de plano de saúde é obrigada a custear integralmente o tratamento médico-hospitalar, mesmo que realizado fora da rede credenciada ou da área de abrangência contratual, em observância ao art. 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da vida e da saúde. A recusa da cobertura integral, sob o argumento de limitação geográfica ou de reembolso, é abusiva.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp n. 1.795.527/RJ, fixou entendimento segundo o qual os herdeiros do autor falecido têm direito as astreintes fixadas em processo que tratava de direito personalíssimo. Cabível, por conseguinte, a condenação do plano de saúde ao pagamento das astreintes, direito não personalíssimo e transmissível aos herdeiros do de cujus. Contudo, a multa diária (astreinte), embora devida para compelir o cumprimento da obrigação, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se mostre excessiva, a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa. Neste particular é razoável a redução do valor diário fixado da multa de R$ 20.000,00 para R$ 1.000,00, com incidência no período de 21/02/2019 a 06/04/2019 (óbito da autora). É devida a redistribuição dos honorários sucumbenciais entre a Defensoria Pública e a advogada particular, na proporção de 20% e 80% respectivamente, que se mostra adequada e proporcional à atuação de cada uma no processo. Improvido o recurso do Plano de saúde. Provido em parte o recurso de Gislaine Francis Moreira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000366-78.2019.8.05.0079 em que figuram como apelantes e apelados GISLAINE FRANCIS MOREIRA e PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento
ao recurso de GISLAINE FRANCIS MOREIRA e negar provimento à apelação adesiva da PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA, nos termos do voto do Relator.